Tribunal: STF
Processo: RE 89516
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-29
Data de publicação: 1979-11-29

Ementa:
Os proventos dos oficiais da Polícia Militar em inatividade não podem exceder aos vencimentos dos oficiais da ativa, nem tampouco ser superiores à remuneração dos Oficiais do Exército - art. 102, §§ 1º e 2º, e art. 13, § 4º, da Constituição Federal.
ERE conhecidos e providos.